Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-61.2024.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-61.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (EMBARGANTE), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (EMBARGADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO PROVOCADO POR CABO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por incêndio decorrente do rompimento de cabo de rede elétrica, majorou a indenização por danos morais, e manteve a condenação por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença.

2.

A embargante alega omissão quanto à análise do nexo causal e erro material na aplicação da responsabilidade objetiva, sustentando que o incêndio pode ter decorrido de causas naturais ou externas e que se trataria de hipótese de responsabilidade subjetiva.

3.

O embargado postula o não conhecimento ou a rejeição dos embargos, alegando ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e intento protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado, em razão:
(i) da suposta ausência de enfrentamento das teses relativas à inexistência de nexo causal e à possibilidade de causas externas para o incêndio;

(ii) da suposta indevida aplicação da responsabilidade objetiva à hipótese de conduta omissiva imputada à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6.

Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a comprovação do rompimento do cabo de energia.

7.

A alegação de causas externas não se sustenta, diante da ausência de prova concreta e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

8.

Também não há erro material, pois a qualificação jurídica da responsabilidade como objetiva decorre de interpretação jurídica da Turma Julgadora, não sendo passível de correção por meio de embargos declaratórios.

9.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se presta à rediscussão da matéria apreciada.

10.

Ausentes elementos que caracterizem má-fé ou intuito protelatório, é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou erro material o acórdão que enfrenta as teses de ausência de nexo causal e aplica a responsabilidade objetiva à concessionária de energia por incêndio causado por rompimento de cabo de energia. 2. A omissão no dever de manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no Ap 1000921-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00; manter a condenação em danos materiais nos termos fixados, devendo a apuração do montante definitivo, contudo, ser realizada em liquidação de sentença, mediante comprovação; e determinar que a condenação em danos morais seja corrigida pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescida de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise do nexo causal, alegando que não houve comprovação técnica de que o sinistro tenha decorrido de ato comissivo ou omissivo por parte da concessionária. Invoca também a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente a responsabilidade objetiva, quando, segundo sua tese, o caso demandaria a verificação de culpa, em razão de conduta omissiva atribuída à empresa.

Alega, ainda, a possibilidade de causas naturais ou externas para o incêndio, tais como descargas atmosféricas, queima controlada ou bituca de cigarro, que não teriam sido devidamente consideradas, de modo que requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios acima apontados.

O embargado defende o não conhecimento ou a rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, representando tentativa indevida de rediscutir o mérito. Sustenta, ainda, o caráter protelatório do recurso, postulando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id 314868399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se restringe à verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão e erro material, apontados pela embargante como supostamente presentes no acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva pelo incêndio ocorrido na propriedade rural do embargado.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar teses relativas à ausência de nexo causal e à possibilidade de o incêndio ter decorrido de outros fatores, como ação da natureza (raio), queima controlada, bituca de cigarro ou funcionamento de máquinas agrícolas. Em segundo lugar, alega ter havido erro material na qualificação da responsabilidade como objetiva, quando, segundo sua interpretação, a hipótese seria de responsabilidade subjetiva, diante da alegada conduta omissiva imputada na petição inicial.

Não assiste razão à embargante. O acórdão analisou detidamente a questão da responsabilidade, tendo fundamentado, de forma clara e coerente, que a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos oriundos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu-se expressamente que o rompimento do cabo da rede elétrica, que causou o incêndio, foi fato devidamente comprovado nos autos, inclusive com reparo realizado pela própria empresa, o que justifica a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.

A tese de responsabilidade subjetiva foi refutada com base no entendimento jurisprudencial segundo o qual a omissão no dever de manutenção da rede elétrica não descaracteriza a responsabilidade objetiva, pois trata-se de obrigação inerente à prestação de serviço público essencial, sendo a falha no serviço suficiente para configurar o dever de indenizar. A omissão, neste contexto, equipara-se à conduta comissiva, por representar ineficiência ou inadequação do serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

Cito para melhor ilustrar (id 311947895):

“A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como as de energia elétrica, é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da concessionária de que, em caso de omissão, a responsabilidade seria subjetiva não encontra respaldo na jurisprudência. A falha na manutenção da rede elétrica, que ocasiona rompimento de cabos e incêndios, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva, dado o risco inerente à atividade. A omissão no dever específico de fiscalizar e manter a rede em condições seguras equipara-se à conduta comissiva.

Nos autos, o autor comprovou que o incêndio foi causado pelo rompimento de cabo de energia, reparado pela própria concessionária. Considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), incumbindo à ré demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causas excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. A mera impugnação do boletim de ocorrência ou a indicação genérica de outras possíveis causas, desacompanhadas de prova robusta, não afastam a responsabilidade”.

Também foi enfrentada a alegação de ausência de nexo causal, com o reconhecimento de que o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para comprovar o vínculo entre o rompimento do cabo de energia e o início do incêndio. A referência genérica a outras possíveis causas não se sustenta diante da ausência de provas efetivas nesse sentido, e a inversão do ônus da prova, determinada com base na hipossuficiência técnica do consumidor, não foi ilidida pela concessionária, que não demonstrou a existência de causa excludente de responsabilidade, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, os principais fundamentos invocados pelas partes, notadamente a natureza da responsabilidade civil da concessionária, o exame das provas constantes dos autos e a possibilidade de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

Igualmente, não se verifica a ocorrência de erro material. A qualificação da responsabilidade como objetiva decorre de entendimento jurídico adotado pela Turma Julgadora. Eventual discordância da parte quanto ao posicionamento jurídico adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

Além disso, as alegações relativas a possíveis causas do incêndio, o acórdão sustentou que a mera indicação de causas genéricas e hipotéticas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos, não se sobrepõe ao conjunto de provas já apreciadas. O julgado reconheceu, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada a sua hipossuficiência técnica, e concluiu que a embargante não se desincumbiu do dever de demonstrar excludente de responsabilidade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025